Tribunal: STF
Processo: RE 1537043
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS. LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO INDIRETA. ART. 25, I E II, DA LEI 8.212/91. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. HONORÁRIOS. 1. Não se verificando a tríplice identidade entre as demandas, é de se rejeitar a preliminar de litispendência. 2. As cooperativas e empresas adquirentes da produção rural possuem legitimidade ativa para questionar a constitucionalidade ou legalidade da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural. 3. As receitas auferidas com a comercialização da produção rural pelos produtores rurais pessoas físicas, obtidas nas vendas efetuadas para trading companie, com a finalidade específica de exportação, gozam da imunidade prevista no art. 149, §2º, I, da Constituição Federal, relativamente às contribuições previdenciárias previstas no art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91. 4. A trading companie não está obrigada a reter e recolher a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física, incidente sobre a receita decorrente da comercialização da produção rural para exportação. 5. Na linha da jurisprudência do STJ, o simples pedido de parcelamento interrompe a prescrição, porquanto constitui reconhecimento do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, mesmo que não tenha ocorrido sua efetivação (REsp 1162026, Rel.Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 26/08/2010, REsp 1289615, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/02/2012). 6. Nos termos do Tema 1076/STJ, "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa."



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 149, §2º, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária” (Tema nº 674 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22- A, Lei n.8.212/1991. 1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2º, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1º/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1º e 2º, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art.149, §2º, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 759244, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 25.03.2020) 



    “agravo regimental no recurso extraordinário. Direito tributário. Receitas decorrentes de exportações realizadas de forma indireta. Tema RG nº 674. Abrangência pela imunidade. Sociedade cooperativa. Atos interno e externo. Ato único, para fins de aplicação do art. 149, § 2º, inc. i, da Constituição da República. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo regimental contra decisão pela qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravada, "para garantir a imunidade às exportações envidadas pela cooperativa recorrente, ainda que por intermédio de trading company, nos moldes do tema RG nº 674". 2. O fato relevante. A agravada, sociedade cooperativa, ajuizou mandado de segurança visando à declaração de inexigibilidade de Contribuição Previdenciária Rural relativa aos valores percebidos em operações de exportação quando utilizada trading company para efetivá-las. 3. As decisões anteriores. O TRF4 manteve sentença que denegou a segurança. Em decisão monocrática, foi dado provimento ao recurso extraordinário, para garantir a imunidade às exportações envidadas pela cooperativa recorrente, ainda que por intermédio de trading company, nos moldes do Tema RG nº 674. II. Questão em discussão 4. Neste agravo regimental, a agravante sustenta que o presente caso é distinto da controvérsia decidida no julgamento do Tema RG nº 674. Alega que a imunidade tributária do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República não pode ser estendida às receitas de vendas de produtores rurais à cooperativa. Afirma que o presente debate diz respeito a uma compra e venda interna, não externa. III. Razões de decidir 5. A imunidade às exportações, ex vi do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República, é de caráter objetivo, razão pela qual é independente do agente econômico que efetiva a operação. 6. A restrição da aplicação da norma imunizante apenas às indústrias poderia gerar grave falha de mercado ao privilegiar determinado setor, gerar a concentração do poder econômico, em detrimento ao pequeno produtor, no caso, pessoas físicas organizadas em cooperativa. 7. O fato de se tratar de operação indireta de exportação, realizada por intermédio de uma trading company não afasta a aplicação da norma imunizante, nos termos da tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 674. 8. A percepção da realidade diferenciada das cooperativas resulta na conclusão de que a norma imunizante do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República deve ser aplicada como se os atos interno e externo fossem um único. Desta feita, é plenamente cabível a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 674 ao caso. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 809198 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe-s/n 02-09-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Tema nº 674/RG. Comercialização da produção do produtor rural. Exportação indireta da produção. Operação com intermediação de empresa prestadora de serviços comerciais de exportação e importação. Aplicação da imunidade. 1. A Corte concluiu, no Tema nº 674, que a imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal “alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária”. 2. Tal orientação incide no presente caso, de modo a assegurar à recorrente ' a qual, entre outras atividades, presta serviços comerciais de exportação e importação de mercadorias, incluindo insumos agrícolas ' o direito de não reter e não recolher a contribuição do produtor rural prevista no art. 25 da Lei nº 8.212/91 quanto à produção por ela adquirida destinada à exportação. Em sentido convergente: RE nº 1.446.645/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/23; RE nº 850.113/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/23. 3. Agravo regimental provido.” (ARE 1434845 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 16-09-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente